Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DATA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONVENCIONADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL. SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que as partes não convencionaram expressamente o prazo para cumprimento da obrigação, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 397 do CC, segundo o qual, “Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
2. Não havendo prova nos autos de que o credor notificou o devedor para que cumprisse a obrigação, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação.
3. Os juros remuneratórios nos contratos de mútuo feneratício celebrados entre particulares não podem exceder o percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme interpretação conjunta do artigo 1o do Decreto n. 22.626/1933 c/c os artigos 406 e 591 do CC e artigo 161, § 1o, do CTN.
4. No caso concreto, não há sucumbência mínima, pois a redução pela metade do percentual dos juros remuneratórios e a postergação em mais de 6 (seis) anos do termo inicial de incidência dos juros de mora repercutiram significativamente no valor da dívida cobrada.
5. A condenação por litigância de má-fé exige a prática de condutas tipificadas em lei, com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos. O simples fato de interpor recurso e não obter o êxito esperado não justifica a condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.